Tribunal: TJDFT
Processo: 0728438-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE em face da decisão[1] que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelo agravado – Fabrizio Amaral Quintiliano –, deferira o pedido de tutela de urgência por ele formulada almejando que fosse preservada sua participação e concorrência às vagas reservadas a portadores de necessidades especiais, oferecidas no processo seletivo público destinado ao provimento imediato e formação de cadastro de reserva de vagas do cargo de Profissional Petrobrás de Nível Técnico Júnior, ênfase na Manutenção Elétrica, deflagrado pela Petrobras e executado pelo agravante. Segundo o provimento guerreado, conquanto o agravado tenha sido reputado inapto a concorrer nas vagas reservadas a pessoas com deficiência após avaliação biopsicossocial e em que pese o fato de que os exames que aparelham a petição inicial datem de 2020 e 2022, os laudos médicos particulares que exibira afirmam que é portador de neuropatia imunomediada, atestando quadro de tetraparesia e de limitação das atividades motoras, tais como correr, subir e descer escadas, realizar movimentos finos com as mãos e de coordenação motora, enquadrando-o como pessoa com deficiência, o que evidenciara a ilegalidade da conduta do réu, ora agravante. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, aduzira ser o edital a peça básica do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos concorrentes, os quais, ao realizarem a pré-inscrição no concurso, aderem às normas postas em edital e sujeitam-se às exigências nele contidas e à legislação aplicável, disposição essa contida no subitem 13.1 do edital de abertura do concurso. Asseverara que qualquer discordância quanto aos dispositivos editalícios, inclusive em relação aos critérios de avaliação e seleção estabelecidos no certame e na avaliação biopsicossocial, deveria ter sido objeto de impugnação do edital em momento oportuno, depreendendo-se do § 1o do art. 41 da Lei no 8.666/93, por analogia, que qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital, podendo protocolar o pedido de impugnação, no âmbito administrativo, até 5 (cinco) dias antes do início do concurso. Noticiara que o agravado não impugnara o edital de abertura do certame e, por conseguinte, concordara com as regras que estabelecem os critérios de avaliação e de classificação na avaliação biopsicossocial, no entanto, busca, de maneira intempestiva, rever disposições editalícias, o que não pode ser admitido, sob pena de se ferir o princípio da vinculação ao edital. Alegara, que, ao elaborar os editais dos concursos, observara rigorosamente a legislação vigente que disciplina a reserva de vagas aos candidatos com deficiência em concursos públicos, citando as normas previstas no art. 37, VIII, art. 39, §3o, ambos da Constituição Federal, na Lei no 7.853/1989, na Lei no 13.146/2015, no Decreto no 3.298/1999 e no Decreto no 9.546/2018. Realçara a exigência, dirigida às pessoas com deficiência, contida no art. 3o, inciso IV, do Decreto no 9.508/2018, de apresentação de laudo médico, no ato da inscrição da comprovação da condição de deficiência, na forma prevista no §1o do artigo 2o da Lei no 13.146/2015, sendo imprescindível avaliação biopsicossocial do indivíduo para determinar se ele é ou não pessoa portadora de deficiência. Salientara que apenas os candidatos que efetivamente sejam qualificados como pessoas com deficiência na forma estabelecida na lei podem concorrer aos certames em condições especiais, a fim de que a isonomia seja mantida. Relatara que, em observância ao que restara determinado pela legislação mencionada, o edital de abertura do certame em comento, no subitem 3.1.11.1, dispusera acerca da necessidade da realização da avaliação da equipe multiprofissional para avalição da deficiência que o candidato alega possuir, segundo a definição de deficiência prevista no art. 4o, do Decreto no 3.298/1999, que estabelecera que nem toda alteração física possui o condão de qualificar o seu portador como pessoa com deficiência. Esclarecera que o candidato com a inscrição deferida para concorrer como pessoa portadora de deficiência, se não eliminado do certame, seria convocado para se submeter à avaliação biopsicossocial oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade da banca, formada por cinco profissionais, a fim de analisar a qualificação do candidato como pessoa com deficiência. Destacara que, no subitem 3.1.11.2, o edital ainda estabelecera que a equipe multiprofissional emitiria parecer, observando as informações prestadas pelo candidato no ato de inscrição no processo seletivo público, a natureza das atribuições e das tarefas essenciais, a ênfase da atuação profissional ou da função a desempenhar, a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas, a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou de outros meios que utilize de forma habitual, o resultado da avaliação com base no disposto no § 1o do art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015, sem prejuízo da adoção de critérios adicionais, o resultado de avaliações complementares e especializadas que venham a ser solicitadas pela equipe multiprofissional. Informara que o edital previra a perda do direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, nos subitens 3.1.11.8 e 4.7.1. Assinalara ter sido assegurado aos candidatos visualizar as razões de sua não qualificação como pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial, a interposição de recurso contra o resultado provisório na avaliação biopsicossocial, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, e, se for o caso, o envio ou a anexação ao recurso de imagens dos documentos reputados necessários para reforçar os argumentos apresentados. Relatara que o agravado não fora considerado pessoa com deficiência, pela equipe multiprofissional, na avaliação biopsicossocial, perdendo, por conseguinte, o direito de concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, conforme disposto no subitem 3.1.11.8, letra “d” do edital de abertura, sendo eliminado do certame sob o prisma de que a condição clínica apresentada não o enquadra na condição de pessoa portadora de deficiência. Acentuara que, na avaliação biopsicossocial, restara constatado que o agravado não é pessoa com deficiência nos termos da legislação vigente, já que o art. 4o, inciso I, Decreto no 3.298/1999, que regulamentara a Lei 7.853/1989, consignara que a alteração do seguimento do corpo humano deve acarretar comprometimento das funções físicas. Revelara que, no resultado provisório e na resposta ao recurso interposto pelo agravado da avaliação biopsicossocial, a equipe multiprofissional concluíra que, embora tenha ele apresentado doença em curso, de caráter inflamatório-crônico, quando estabilizada, não acarreta comprometimento da função física, não necessita de suporte para o desempenho de atividades e não apresenta a eletroneuromiografia para comprovar tetraparesia, não caracterizando o problema clínico do candidato como deficiência. Verberara que, portanto, a condição clínica apresentada pelo agravado não possui o condão de qualificá-lo como pessoa com deficiência à luz da legislação vigente. Frisara que a equipe multiprofissional concluíra que o agravado não fora considerado pessoa com deficiência, por não apresentar limitações físicas que determinam perda da função ou perda de força dos membros que causem incapacidade no desempenho de atividade, fatores esses que não impactam adversamente o desempenho das funções requeridas no exercício do cargo concorrido, e, por conseguinte, não ensejam sua qualificação como pessoa com deficiência. Ressaltara que a avaliação biopsicossocial fora realizada de forma individualizada e visara qualificar a deficiência do candidato, considerando os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação, levando em consideração o conjunto de características de cada candidato e sua respectiva adequação para o exercício do cargo pretendido, juntamente com base nos exames e relatórios enviados. Destacara que a equipe multiprofissional é especializada em concurso público e sua decisão goza de presunção de legitimidade, não possuindo os laudos particulares do agravado, por si só, o condão de invalidar o processo de averiguação da qualificação como pessoa com deficiência e a conclusão da equipe especializada. Acrescentara que a decisão agravada, ao determinar o prosseguimento do agravado no certame, apesar da sua legal eliminação na fase de avaliação biopsicossocial, findara por substituir a conclusão da equipe multiprofissional da banca examinadora que realizara a fase de avaliação biopsicossocial do concurso, em clara e indevida incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo, gerando violação ao princípio constitucional da separação dos poderes e ensejando o tratamento diferenciado, ferindo o inciso I, do art. 5o, da Constituição Federal, além do princípio da segurança jurídica. Destacara que a utilização de perícia judicial em sobreposição à conclusão da banca examinadora, como ocorrera nos presentes autos, configura violação ao entendimento exarado no RE no 632.853/CE, ressaltando que, nos termos inciso III do art. 927 do CPC, os acórdãos proferidos sob o regime da Repercussão Geral, como o caso do RE no 632.853, julgado pela Corte Constitucional, e sob o regime de recurso repetitivo, são de observância obrigatória pelos juízes e tribunais, devendo os tribunais uniformizarem a sua jurisprudência, nos termos do art. 926, do estatuto processual. Defendera que a pretensão de retornar ao certame, a despeito de ter sido regulamente eliminado, conforme critérios estabelecidos no edital de regência, gera precedente que inviabilizará a realização desse e de outros certames e inverterá a prioridade existente do interesse público sobre o interesse exclusivo de um candidato. Acentuara que o cumprimento da decisão que deferira a antecipação da tutela gerará danos ao erário, haja vista que o agravado, regularmente eliminado do certame, realizará as demais fases do certame, ressaltando que caso essa decisão venha a ser revertida quando do julgamento do mérito, os valores despendidos dificilmente serão recuperados pela Administração Pública. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE em face da decisão[2] que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelo agravado – Fabrizio Amaral Quintiliano –, deferira o pedido de tutela de urgência por ele formulada almejando que fosse preservada sua participação e concorrência às vagas reservadas a portadores de necessidades especiais, oferecidas no processo seletivo público destinado ao provimento imediato e formação de cadastro de reserva de vagas do cargo de Profissional Petrobrás de Nível Técnico Júnior, ênfase na Manutenção Elétrica, deflagrado pela Petrobras e executado pelo agravante. Segundo o provimento guerreado, conquanto o agravado tenha sido reputado inapto a concorrer nas vagas reservadas a pessoas com deficiência após avaliação biopsicossocial e em que pese o fato de que os exames que aparelham a petição inicial datem de 2020 e 2022, os laudos médicos particulares que exibira afirmam ser ele portador de neuropatia imunomediada, atestando quadro de tetraparesia e de limitação das atividades motoras, tais como correr, subir e descer escadas, realizar movimentos finos com as mãos e de coordenação motora, enquadrando-o como pessoa com deficiência, o que evidenciara a ilegalidade da conduta do réu, ora agravante. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de se assegurar o agravado, em sede de tutela de urgência, o direito de continuar participando, como candidato às vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais, do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Profissional Petrobrás de Nível Técnico Júnior, ênfase na Manutenção Elétrica, deflagrado pela petrolífera, conquanto reputado pela banca que não padece de nenhuma deficiência legalmente pontuada, não podendo, pois, concorrer às vagas reservadas, não obstantes a situação clínica que apresenta. Pontuada a matéria controversa, passo a examinar o pedido de tutela liminar. Como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, no caso, a prestação originariamente demandada pelo agravado tem natureza cautelar, pois visa assegurar, segundo defendido, o resultado útil da prestação demandada, o que não infirma os pressupostos indispensáveis para concessão do provimento provisório. E assim é que, abstraído exame exauriente da relevância da argumentação alinhada pelo agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório recursal, no molde em que fora reclamado, afigura-se revestido de suporte legal. E isso sucede porque não sobeja possível aferir-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelo agravado, pois tornada controversa sua condição pessoal e a aferição se está legitimado a concorrer às vagas reservadas. De conformidade com o prescrito pelas disposições editalícias que nortearam o certame no qual se inscrevera o agravado – Edital no 01 - PETROBRAS/PSP RH 2023.2[4] -, o candidato que, declarando-se deficiente, se inscrevesse para concorrer a vaga destinada a portador de deficiência física, deveria, no ato da inscrição, apresentar a imagem legível de laudo médico, emitido nos últimos 36 (trinta e seis) meses, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID-10), assim como suas limitações funcionais e necessidades de adaptações, consoante dispõe o item 3.1.4, alínea “b”, do edital[5]. Prescreve a norma interna do certame, ademais, que o candidato que se declarasse deficiente seria convocado a submeter-se a perícia médica, na etapa de avaliação biopsicossocial, a ser efetivada por equipe multiprofissional, destinada a aferir sua efetiva qualificação como deficiente, no momento próprio, consoante se afere do contemplado pelo item 3.1.11, cujo conteúdo é o seguinte[6]: “3.1.11 Da avaliação da equipe multiprofissional 3.1.11.1 As pessoas candidatas com a inscrição deferida para concorrer à vaga reservada à pessoa com deficiência (PCD), se não eliminadas no processo seletivo público, serão convocadas para a avaliação da deficiência por equipe multiprofissional de responsabilidade do Cebraspe, que emitirá parecer conclusivo sobre o enquadramento ou não da sua deficiência à legislação, bem como quanto a eventuais necessidades de adaptações razoáveis no posto de trabalho. 3.1.11.1.1 Serão convocados para avaliação da deficiência pela equipe multiprofissional o equivalente a 3 (três) vezes o quantitativo do cadastro de reserva para candidatos com deficiência constante no Anexo I deste edital para cada ênfase/ polo de trabalho. 3.1.11.1.1 A equipe multiprofissional e interdisciplinar, de responsabilidade do Cebraspe, será formada por cinco profissionais capacitados(as) atuantes nas áreas das deficiências que o(a) candidato(a) possuir, dentre os quais um(a) deverá ser médico(a), um(a) psicólogo(a) e três profissionais da PETROBRAS do mesmo cargo, preferencialmente da mesma ênfase para a qual a pessoa candidata está concorrendo, e analisará a qualificação do(a) candidato(a) como pessoa com deficiência, nos termos do § 1o do art. 2o da Lei n.o 13.146/2015, e suas alterações, dos artigos 3o e 4o do Decreto n.o 3.298/1999, do § 1o do art. 1o da Lei n.o 12.764/2012, da Lei n.o 14.126/2021, e do Decreto n.o 9.508/2018, e suas alterações. 3.1.11.2 A equipe multiprofissional emitirá parecer que observará: a) as informações prestadas pela pessoa candidata no ato de inscrição no processo seletivo público; b) a natureza das atribuições e das tarefas essenciais a ênfase da atuação profissional ou da função a desempenhar; c) a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas; d) a possibilidade de uso, pela pessoa candidata, de equipamentos ou de outros meios que utilize de forma habitual; e) o resultado da avaliação com base no disposto no § 1o do art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015, sem prejuízo da adoção de critérios adicionais; f) o resultado de avaliações complementares e especializadas que venham a ser solicitadas pela equipe multiprofissional.” De forma a fomentar os expertos incumbidos de examinar o candidato e aferir se efetivamente é portador de deficiência, legitimando-o a concorrer e ser empossado em vaga destinada a deficiente físico, deveria o concorrente, além do laudo que inicialmente exibira e endereçara à comissão examinadora, comparecer à perícia munido de comprovante médico que ateste sua incapacidade, conforme prescreve o item 3.1.11.3, cujo teor guarda a seguinte redação[7]: “3.1.11.3 As pessoas candidatas deverão comparecer à avaliação da equipe multiprofissional com uma hora de antecedência, munidas de documento de identidade original e laudo médico original, com a referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), que ateste a espécie e o grau ou o nível de deficiência, com base no modelo constante do Anexo VI deste edital, e, se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência. Serão oferecidas às pessoas candidatas as adaptações razoáveis e recursos de acessibilidade solicitados no ato da inscrição.” Sobreleva pontuar que o edital do certame individualizado tratara especificamente do candidato portador de deficiência física, impondo-lhe a obrigação de apresentar laudo médico contendo descrição detalhada das alterações físicas, alterações anatômicas e(ou) funcionais e especificasse as limitações funcionais para a vida diária e a necessidade do uso de apoios, como por exemplo, uso de próteses e(ou) órteses, como retrata o abaixo reproduzido[8]: “3.1.11.7 Quando se tratar de deficiência física, a pessoa candidata deverá apresentar laudo médico contendo uma descrição detalhada das alterações físicas, que descreva as alterações anatômica e(ou) funcionais e especifique as limitações funcionais para a vida diária e a necessidade do uso de apoios, como por exemplo, uso de próteses e(ou) órteses.” Do estampado nos dispositivos invocados emerge que, por ocasião da inscrição, a incapacidade de que julga ser portador o candidato deveria simplesmente ser atestada em laudo médico, estando o reconhecimento dessa condição condicionado à sua submissão a exame pericial destinado à apuração da deficiência que o afeta e o legitimaria a concorrer a vaga especificamente resguardada a deficiente física. Ou seja, a aceitação da inscrição em vaga destinada a deficiente tem como pressuposto a submissão do concorrente que assim se declarara a exame pericial destinado a aferir a incapacidade que invocara como apta a ensejar sua inscrição para concorrer a vaga destinada a deficiente físico. A inscrição, em sua, era ultimada sob condição. Estabelecidas essas premissas, cotejando-se os elementos que ilustram os autos, afere-se que o agravado, visando demonstrar a condição de deficiente físico que se imputara, apresentara laudo médico[9], atestando que se encontra em seguimento regular com neurologista por quadro de neuropatia imunomediada (polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica) - CID G62 – PIDC, esclarecendo que a sua condição determina fraqueza muscular com padrão proximal/distal e dormências/parestesias difusas com predomínio distal. Ao ser submetido ao exame pericial conduzido pela equipe multiprofissional encarregada de atestar sua incapacidade para aferição da viabilidade de sua permanência no certame na condição de candidato concorrente às vagas destinadas aos portadores de deficiência, consoante prescreve a norma editalícia, fora, contudo, reputado não deficiente, por não apresentar condição clínica que acarreta dificuldades para o desempenho das funções, segundo as regulações legais, conforme se afere do abaixo reproduzido[10]: “O candidato apresentou condição clínica que não acarreta dificuldades para o desempenho das funções, conforme estabelecido no artigo 4o, inciso I, do Decreto no 3.298/99 para o enquadramento como pessoa com deficiência física: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. De acordo com o Decreto no 3.298/99, com a avaliação clínica e à luz da legislação, é possível concluir que a condição apresentada pelo candidato não está contemplada no Decreto para enquadramento como pessoa com deficiência física.” – grifo nosso. Defronte esse fato, o agravado aviara recurso administrativo, apresentando parecer detalhado, da classificação da doença, limitações, assim como o enquadramento da sua enfermidade nas disposições previstas no Decreto no 3.298/1999, na Instrução Normativa SIT/MTE no 98, de 15/08/2012, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - Lei no 12.764 e Lei no 13.146/2015, de modo a reforçar o laudo médico apresentado anteriormente. O recurso fora indeferido sob os seguintes argumentos[11], in verbis: “Resposta Situação: Inapto Recurso indeferido. Candidato apresenta doença em curso, de caráter inflamatório-crônico, quando estabilizada não acarreta comprometimento da função física, não necessita de suporte para o desempenho de atividades e não apresenta a eletroneuromiografia para comprovar tetraparesia.” Firmada a motivação da refutação do agravado como habilitado a concorrer às vagas reservadas, deve ser registrado que, de fato, previra o instrumento convocatório do certame que a qualificação do candidato como pessoa com deficiência será analisada em consonância com os ditames do § 1o do art. 2o da Lei n.o 13.146/2015, e suas alterações, dos artigos 3o e 4o do Decreto n.o 3.298/1999, do § 1o do art. 1o da Lei n.o 12.764/2012, da Lei n.o 14.126/2021, e do Decreto n.o 9.508/2018, e suas alterações. A Lei no 13.146/15, em seu art. 2o, dispõe que “considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.”. Demais disso, consoante se afere do prescrito pelo Decreto no 3.298/99, disciplinara o enquadramento da deficiência como anormalidade de uma estrutura ou função fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades que não produzam dificuldades para o desempenho de funções, conforme emerge da sua simples leitura dos dispositivos abaixo transcritos, verbis: “Art. 3o Para os efeitos deste Decreto, considera-se: I -deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano (...) Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004)” Do normatizado fica patente que, para ser considerada deficiente, a pessoa deve apresentar alguma espécie de perda “ou anormalidade de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano”, devendo, ainda, ser determinante à caracterização da deficiência física o comprometimento da função física para o desempenho das funções. E sob essa realidade é que, ao menos nessa fase perfunctória em que se encontra a ação, o agravado não demonstrara a probabilidade do direito invocado e tampouco as aludidas limitações físicas que causam incapacidade no desempenho de atividades ou que são capazes de retirar a sua autonomia para as atividades cotidianas, causando-lhe dificuldades de locomoção e restrições físicas. Registre-se que o primeiro laudo médico que fora entregue à banca examinadora não firmava expressamente que o agravado apresenta quadro clínico de tetraparesia, que apenas restara evidenciado no laudo médico apresentado no aviamento do recurso administrativo em desfavor do resultado provisório na avaliação biopsicossocial. Diferentemente da hipótese de deficiência visual, para a qual o edital exigira dos candidatos portadores deficiência visual a apresentação do exame complementar denominado Campimetria, na etapa de avaliação biopsicossocial, o exame eletroneuromiografia não fora apontado no edital como exame complementar a ser coligido na correspondente etapa. Inobstante essa circunstância, a par da circunstância de que os exames colacionados aos autos com o escopo de demonstrar a qualificação do agravado como pessoa com deficiência datam dos anos de 2020 e 2022, não se prestando, pois, a evidenciar a sua condição clínica atual[12], as respostas atribuídas ao questionário da equipe multiprofissional e interdisciplinar[13] também infirmam seu enquadramento como pessoa portadora de deficiência. Segundo o reportado e apurado, o agravado não necessita de suporte para o desempenho de atividades relacionadas ao trabalho, para sua comunicação, à utilização de recursos da comunidade, ou cuidados da própria saúde. Relatara, ressalve-se, apenas limitação ao realizar esforços físicos como subir escadas, o que não é passível de ser qualificado como deficiência física. O que sobreleva é que a banca examinadora firmara que padece de “doença em curso, de caráter inflamatório-crônico, quando estabilizada não acarreta comprometimento da função física, não necessita de suporte para o desempenho de atividades e não apresenta a eletroneuromiografia para comprovar tetraparesia.” Ou seja, não apresenta nenhuma debilidade ou deficiência de natureza permanente e, mais do que isso, enquadrável como deficiência física. Destarte, ao menos nessa análise perfunctória, ressoa que o agravado não padece de nenhuma deficiência ou limitação apta a legitimar que seja reputado como portador de necessidade especial e concorra às vagas reservadas. Ainda que se avente que subsista controvérsia sobre sua situação clínica, o que deve ser prestigiado, nesse momento, é o apurado pela banca examinadora. Sob esse prisma, ao menos sob a análise perfunctória permitida na fase incipiente em que se encontra o feito subjacente, não lograra o agravado demonstrar que padece de deficiência física passível de colocá-lo em situação de anormalidade. Em suma, não subsiste, nesse momento, prova substancial de que suas habilidades físicas sejam limitadas ou reduzidas ao ponto de ocasionarem dificuldades para o desempenho de funções e atividades cotidianas. Ao revés, à primeira vista, ressoa inviável considerar-se o agravado como pessoa portadora de deficiência. Essa apreensão é corroborada pela manifestação advinda dos técnicos especializados que integram a banca examinadora, cuja manifestação usufrui de presunção de legitimidade, demandada sua desconsideração prova substancial, ausente até o momento. Essa apreensão, tornando relevantes os argumentos deduzidos, confere plausibilidade à pretensão reformatória veiculada e inviável a permanência do agravado no processo seletivo, ao menos para concorrência às vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais. Seu enquadramento, em ambiente de tutela provisória, ainda que de natureza cautelar, como concorrente legítimo às vagas reservadas implica desqualificação da presunção que reveste a atuação da banca examinadora sem lastro probatório substancial em sentido diverso, e, mais do que isso, sem comprovação de que padece de situação apta a legitimar que seja, na dicção legal, tratado como portador de necessidades especiais. Em suma, dispondo os elementos colacionados em desabono ao defendido pelo agravado, o que aduzira ressoa controverso, obstando que seja assimilado como apto a ensejar a desqualificação da atuação da banca examinadora. A apuração do alegado e aferição de que efetivamente pode ser considerado como pessoa portadora de deficiência poderá ser comprovada no curso do processo, após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, mas o que sobeja é que não subsiste no momento estofo apto a ensejar a concessão do provimento antecipatório vindicado, defronte o aduzido. Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo se descortina evidente, a tutela recursal postulada se reveste de sustentação, devendo ser concedida em caráter liminar. A tutela recursal deve, portanto, ser deferida em caráter liminar, porquanto a medida concedida tem como pressupostos justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ainda que de natureza cautelar, o que não se verifica nesse ambiente de delibação preambular (CPC, arts. 300 e 303). Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da tutela provisória concedida pela decisão agravada até a resolução deste recurso. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar este agravo no prazo legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão - ID 200609606 – fls. 1039/1041. [2] - Decisão - ID 200609606 – fls. 1039/1041. [3] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [4] Edital – ID 200289554 – fls. 17/59 - ação principal. [5] Edital – ID 200289554 – fls. 17/59 - ação principal. “3.1.4 Para concorrer a uma das vagas reservadas, a pessoa candidata deverá: a) no ato da inscrição, declarar-se com deficiência e optar por concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência; b) enviar, via upload, na forma do subitem 3.1.4.4, a imagem legível de laudo médico, cuja data de emissão seja, no máximo, nos 36 meses anteriores a data de publicação deste edital.” [6] Edital – ID 200289554 – fls. 17/59 (págs. 19/21) - ação principal. [7] - Edital – ID 200289554 – fls. 17/59 (págs. 19/21) - ação principal. [8] Edital – ID 200289554 – fls. 17/59 (pág. 21) - ação principal. [9] - Laudo médico - ID 200289555 – fl. 60. [10] - Resultado provisório - ID 203679944 - Pág. 1 – fl. 2103 – ação principal. [11] - Resposta ao recurso - ID 203679943 - Pág. 2 - fl. 2102 - ação de conhecimento. [12] - ID Num. 200289561 (fls. 966/998), Ação de conhecimento no 0724009-73.2024.8.07.0001. [13] Questionário - ID 203679940 – fls. 2095/2096.